Tribunal: STF
Processo: RE 1516746
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA E SEGURANÇA DO TRÁFEGO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO DAS PASSAGENS DE NÍVEL DA LINHA FÉRREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se na origem de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União, o Município de Joinville e a ALL América Latina Logística Malha Sul S.A., para a fim de condená-los solidariamente à obrigação de fazer, consistente na adição das medidas necessárias para garantir a segurança e o afastamento da poluição sonora nas passagens de nível existentes na linha férrea que corta o Município de Joinville e região (e-doc. 6). 



    2. A ação foi julgada parcialmente procedente “para condenar o Município de Joinville, a ALL América Latina Logística Malha Sul S.A e a União, esta de forma subsidiária, a promoverem a adequada sinalização das passagens de nível da linha férrea existentes no território do município, implementando as medidas de segurança mitigadoras mencionada na fundamentação supra, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias sob pena de multa diária de R$ l.000,00 (mil reais) para cada réu e por dia de descumprimento” (e-doc. 244, p. 10). 



    3. Em exame dos recursos (e-doc. 515), o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao apelo do Ministério Público Federal e negou provimento às apelações dos requeridos e ao agravo retido, em acórdão assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PRELIMINARES AFASTADAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. POLUIÇÃO SONORA E SEGURANÇA DO TRÁFEGO. FERROVIA QUE CRUZA ÁREA URBANA. LIMITAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO. RESOLUÇÃO Nº 1/90 DO CONAMA. GARANTIA DE SEGURANÇA AOS MORADORES - ADOÇÃO DE MEDIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA, DO PODER CONCEDENTE E DO MUNICÍPIO. 



    O direito à segurança é direito fundamental tutelado pela Constituição Federal. 



    A sinalização das passagens de nível das linhas férreas compete tanto ao Município quanto à concessionária. 



    Ao Município cumpre o dever de 'promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano'. 



    A exploradora do serviço é responsável uma vez que a prestação do serviço público concedido deve atender ao regulamento e às cláusulas contratuais estabelecidas, sendo que artigo 6º da Lei nº 8.987/95 reconhece como serviço adequado aquele que satisfaz, entre outras condições exigidas, a segurança. 



    'A Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio', sendo obrigada a 'manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da prestação do serviço de transporte ferroviário.' Inteligência do Decreto 1832/1996.” (e-doc. 515, p. 8). 



    4. Apresentados embargos de declaração (e-docs. 530 e 533) foram providos apenas para fins de prequestionamento. Eis o teor da ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A retificação de acórdão só tem cabimento nas hipóteses de inexatidões materiais, erros de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade. 



    2. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da causa. 



    3. Se o acórdão decidiu contrariamente às pretensões da parte, não será na via dos embargos declaratórios que buscará reformar o decisum, sob pena de se lhes atribuir efeitos infringentes, hipótese só admitida excepcionalmente. 



    4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    5. De forma a viabilizar o acesso às Instâncias Superiores, possível o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que seja para tão-somente explicitar que a decisão embargada não contrariou nem negou vigência aos dispositivos legais invocados.” (e-doc. 543, p. 1).



    5. No recurso extraordinário, apresentado com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Joinville aponta ofensa aos arts. 2º; 165, § 2º; e 167 da Constituição da República (e-doc. 536).



    5.1. Afirma que “determinar o judiciário, ao Executivo, que faça determinada obra, no caso a sinalização das passagens de nível das linhas férreas e, principalmente, de instalar dispositivos de proteção e segurança ao longo da ferrovia que cruza a área urbana, com a colocação de cancelas, constitui invasão da função administrativa, com ofensa, por corolário, ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no artigo 2° da Carta Constitucional” (e-doc. 536, p. 8).



    5.2. Declara que é vedado “ao Judiciário, manifestar-se sobre o mérito administrativo, sobre a conveniência do ato administrativo e sobre a oportunidade e sua necessidade” (e-doc. 536, p. 8).



    5.3. Indica que “a forma pela qual o Estado deve garantir o direito à segurança está condicionada a políticas públicas, sociais e econômicas, o que permite a conclusão de que qualquer atuação nesse sentido deve ser realizada de forma global e atender aos planos orçamentários traçados nos arts. 165 e 167 da Constituição Federal” (e-doc. 536, p. 13).



    5.4. Esclarece que “a execução dos serviços públicos, por importar em despesa de verbas públicas, deve estar rigorosamente adstrita aos ditames da lei orçamentária (art. 165 e parágrafos da CF), tudo sob o manto das vedações expressas, entre as quais a que proíbe o início de programas não incluídos na lei orçamentária anual e a transposição ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (art. 167, I e IV, da CF c/c art. 24 da LC nº 101/2000)” (e-doc. 536, p. 14).



    6. No recurso extraordinário interposto pela ALL - América Latina Logística Malha Sul S.A., com base na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta violados os arts. 2º; § 5º, inc. II; 21; e 22 da Constituição da República (e-doc. 563).



    6.1. Aduz que sentença proferida estabeleceu obrigações desconsiderando que “a ALL já atende todas as normas de segurança internacionalmente estabelecidas e adotadas pela ANTT; as medidas determinadas não encontram previsão em Lei ou contrato, gerando desequilíbrio da equação econômico-financeira da concessão; a competência para fixar medidas de segurança do tráfego ferroviário é da União, por meio da agência reguladora” (e-doc. 563, p. 3).



    6.2. Lembra que “o v. Acórdão recorrido reconheceu que tais medidas não encontram previsão no Código Brasileiro de Trânsito, mas se baseiam, unicamente, na NE 4.702 da extinta Rede Ferroviária Nacional, que se reconheceu serem meros regulamentos ‘não cogentes’ e ‘referenciais’” (e-doc. 563, p. 8).



    6.3. Justifica a reforma do julgado, visto que “a r. decisão ora recorrida adentrou no mérito de questões de competência exclusiva da Agência Reguladora, eis que o v. Acórdão recorrido impôs à ALL obrigação não prevista especificamente em norma administrativa, lei ou contrato, configurando invasão ao campo de competência discricionária da ANTT” (e-doc. 563, p. 9; grifos no original).



    6.4. Nesse sentido, afirma “trata[r]-se, portanto, de uma evidente e ilegal intromissão do Poder Judiciário na esfera de competências da Agência Reguladora, em que, a partir de uma avaliação subjetiva, criou restrições ao setor de transportes ferroviários não previstas na Lei Federal n. 10.233/2001, tampouco em normativos da ANTT“ (e-doc. 563, p. 12-13; grifos no original).



    6.5. Alega ainda ser claro que o “acórdão recorrido impôs à ALL obrigação não prevista especificamente em norma administrativa, lei ou contrato, configurando manifesta ofensa ao princípio da legalidade, disposto no art. 5º, II da Constituição Federal” (e-doc. 563, p. 17; grifos no original).



    6.6. Pede, ao final, a reforma do acórdão “para afastar a necessidade de instalação de cancelas nas passagens de nível, em virtude da inexistência de fundamento legal, especialmente da Agência Reguladora competente, que ampare tal determinação, bem como a manifesta invasão do campo de competência discricionária da ANTT na regulamentação do tráfego férreo, em contrariedade aos arts. 2º, 21 e 22 da Constituição Federal” (e-doc. 563, p. 17-18; grifos no original).



    7. No recurso extraordinário interposto pela União, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta violados os arts. 5º, incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV; 21, inc. XII, al. “d”; 30, inc. VIII; 93; 174; e 175 e § único; da Constituição da República (e-doc. 569).



    7.1. Registra que “os embargos declaratórios opostos para o fim de prequestionamento não podem ser considerados protelatórios (Súmulas 98 do STJ, 282 e 356 do STF)” (e-doc. 569, p. 8). 



    7.2. Manifesta indevida a condenação da União, ainda que de forma subsidiária, e que cabe à ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A. (concessionária) a responsabilidade, na forma dos arts. 21, inc. XII, al. “d”, 174 e 175 parágrafo único, da CRFB.



    7.3. Noutro sentido, observa que, “se o domínio da linha férrea representasse realmente motivo para justificar a presença de ente público federal no polo passivo da ação principal, tal caberia ao DNIT, atual proprietário dos bens operacionais da extinta RFFSA”(e-doc. 569, p. 11). 



    7.4. Aponta que “o único dos réus que tem atribuição efetiva para atender as pretensões do MPF descritas na sentença é o Município de Joinville” (e-doc. 569, p. 12); e que “a competência fixada pelo artigo 21, inciso XII, alínea ‘d’, da Constituição, que atribui a União a exploração direta ou mediante concessão do serviço de transporte ferroviário, não a torna, apenas por isso, parte legitimada a responder as pretensões do ministério público neste processo” (e-doc. 569, p. 13; grifos no original).



    7.5. Declara ainda que, “se a supervisão dos trabalhos da ALL fosse pretexto para incluir alguém no polo passivo desta ação, tal ensejaria a inclusão da ANTT e não da União” (e-doc. 569, p. 15).



    7.6. Ao final, conclui que “merece reforma o julgado, para excluir a União do polo passivo e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial, pelo que arguidos os arts. 21, XII, ‘d’, 30, VIII, 174, 175 e §único (ilegitimidade passiva – exclusão da União – atribuições da ANTT, da ALL e do Município, e, sucessivamente, improcedência do pedido frente à União)” (e-doc. 569, p. 20).



    8. Concomitantemente aos recursos extraordinários foram interpostos recursos especiais que, da mesma forma, foram admitidos (e-docs. 603, 605, 607, 609, 611 e 613).



    9. No Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais foram negados ou não conhecidos (e-docs. 708 a 710), e, em 27/09/2024, recebi o processo por livre distribuição (e-doc. 760).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento das apelações interpostas pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “(...) Mérito:



    A questão posta nos autos diz com as consequências advindas da exploração de serviço de transporte ferroviário de cargas na cidade de Joinville/SC, pela empresa América Latina Logística Brasil S.A. 



    A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da União, América Latina Logística do Brasil - ALL e Município de Joinville. A FATMA passou a integrar o polo ativo da ação. 



    A sentença de parcial procedência condenou o Município e a concessionária do serviço a adequarem as sinalizações de passagem de nível da linha férrea. A União foi condenada de forma subsidiária. 



    Considerando que, com exceção da União, todas as partes recorreram, passo a enfrentar os recursos, iniciando pelos interpostos pelas rés, uma vez que intentam afastar a responsabilidade definida na sentença recorrida. 



    Do agravo retido interposto pela ALL - insurgência endereçada ao encerramento da instrução 



    A ALL foi intimada para manifestar-se sobre os laudos e o encerramento da instrução somente ocorreu após nova apresentação de esclarecimentos pelo expert, que deixou de se manifestar sobre eventuais complementações pretendidas por parte da ALL, uma vez que, intimada para prestar informações, a concessionária não se manifestou (decisão de fls. 1653). 



    Sobre a inclusão da FATMA no polo ativo da ação, também não procede a alegação de nulidade, considerando que se está diante de alegação de dano ambiental - poluição sonora - e, considerando que a instituição também detém legitimidade para atuar na proteção ambiental, não verifico prejuízo em acompanhar a lide como assistente do autos. 



    No que pertine à responsabilização dos réus, Município de Joinville e ALL, tenho que a sentença bem considerou a respeito, sendo válida a transcrição:



2. FUNDAMENTAÇÃO: 



Preliminares: 



As preliminares de incompetência do juízo, impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, ilegitimidade passiva da União, ilegitimidade passiva do Município de Joinville e ilegitimidade passiva da ALL América Latina Logística Malha Sul S.A foram analisadas no momento do saneador, às fls. 331-337. 



Na oportunidade, o juízo acolheu a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para figurar no feito, afastou as alegações de impossibilidade jurídica do pedido e reconheceu a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito ante a legitimidade passiva da União. 



No mesmo despacho, ficou consignada a legitimidade passiva do Município de Joinville, eis que cabe aos municípios a sinalização e manutenção a dos cruzamentos rodoferroviários, além do fato de o próprio Município de Joinville reconhecer ter atribuições para tanto. No que diz respeito à legitimidade da ALL América Latina Logística Malha Sul S.A, restou configurada haja vista ser signatária do contrato de concessão de transporte ferroviário, e também por caber à concessionária a responsabilidade pelos danos eventualmente ocorridos na prestação do serviço público. 



Na contestação juntada às fls. 610-635, a União reforça os argumentos esposados nas informações, aduzindo que não é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda e que no seu lugar deveria constar a ANTT, por consistir esta em autarquia criada especificamente para os fins de regular os transportes terrestres no país. 



Analisando os termos da Lei que criou a ANTT, observo, de fato, que o art. 25, II c/c art. 24, VI da Lei 10.233/01 dispõem que é da competência da ANTT administrar os contratos de concessão e arrendamento de ferrovias celebrados até a vigência da aludida lei. Estaria, portanto, a ANTT legitimada para compor o feito. Entretanto, sua presença se daria na qualidade de litisconsorte facultativa apenas, pois a eficácia da sentença não depende da participação da agência reguladora no feito. Desta maneira, não sendo a ANTT litisconsorte passiva necessária, não é obrigatório o seu ingresso no presente feito. 



De toda forma, a par da competência da ANTT para fiscalizar o contrato de concessão, o fato é que a linha férrea da qual advêm os danos alegados na inicial pertence à União, o que a legitima para figurar no pólo passivo do feito. 



Tendo em vista que as demais preliminares aventadas pelos réus já foram analisadas, passo ao exame do mérito. 



Mérito: 



Conforme visto acima, não há dúvidas de que o som em alta intensidade é causa de poluição ambiental. No caso específico de poluição sonora, não só o meio ambiente fica afetado, mas também a saúde e bem-estar da população. Basta lembrar de que o trabalho contínuo e habitual em locais de produção de ruído (metalúrgicas, serralherias, etc.) pode ensejar aposentadoria especial, tamanha é a repercussão causada pelo som na qualidade de vida e saúde do trabalhador e, logicamente, da população.



No despacho saneador (fls. 1054-1056) foram fixados os pontos controvertidos da demanda, quais sejam: 1) a questão da segurança nos cruzamentos em toda a linha férrea no perímetro urbano de Joinville e da eficiência da sinalização hoje disponível e 2) a questão da poluição sonora causada pelas buzinas dos trens e quais medidas podem ser efetivadas para minimizá-la. 



Foi realizada prova pericial para esclarecer os principais aspectos atinentes aos pontos controvertidos supra. 



O laudo pericial constatou que a via férrea sob a concessão da ré ALL América Latina Logística Malha Sul S.A cruza o Município de Joinville numa extensão de 20,40 quilômetros, cruzando 32 (trinta e duas) vias rodoviárias, definindo 32 (trinta e duas) passagens de nível (fl. 1465 - as imagens dos dois ramais encontram-se à no mapa de fl. 1336). 



Visto isso, passo a analisar o feito sob o prisma dos pontos controvertidos supra. 



a) questão da segurança nos cruzamentos em toda a linha férrea no perímetro urbano de Joinville e da eficiência da sinalização hoje disponível; 



Inicialmente, consigno que a sinalização das passagens de nível compete tanto ao Município quanto à concessionária. 



Com efeito, nos termos do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, detém o Município competência para 'promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano'. 



Por sua vez, dispõe o Código Trânsito Brasileiro, em seu artigo 90, § 1º: 



'O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação'. 



No que importa à concessionária, tem-se que o Decreto nº 1.832, de 1996, dispõe que: 



'Art. 12. A Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio. 



Art. 13. A Administração Ferroviária é obrigada a manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da prestação do serviço de transporte ferroviário.' 



Sobre a adequação da sinalização, o expert fez análise dos elementos indicativos existentes nas passagens de nível ativas neste Município, declinando a forma como cada PN está sinalizada (algumas com quase nenhuma indicação aos motoristas e pedestres) e as condições de segurança e manutenção de cada uma delas. Asseverou, ainda, que a grande maioria das PN's não observa os elementos mínimos exigidos pela NE 4.702 da Rede Ferroviária Federal, sendo que nenhuma delas dispõe da completa sinalização, nos termos da legislação. As descrições constantes no laudo e os gráficos de fls. 1457-1459 demonstram esta situação. 



Nesse ponto cabe referir que, embora os normativos da antiga Rede Ferroviária Federal não sejam cogentes, servem de parâmetro apropriado para a aferição das condições de segurança da via férrea, uma vez que elaborados por instituição com indiscutível expertise na matéria. 



À fl. 1460 o perito pondera que as melhorias da sinalização dos cruzamentos, em comparação com a vistoria realizada anteriormente (fl. 647-694), colaboraram na redução de acidentes. No entanto, quando da conclusão do laudo, o perito informou que, de fato, houve significativa redução no número de acidentes nas passagens de nível, mas que levando em consideração as estatísticas para o ano de 2006, concluiu que as ações implementadas não estavam surtindo o efeito desejado. 



O pedido deduzido na inicial é amplo ao pretender condenação solidária dos réus à obrigação de fazer, consistente em realizarem as obras e adotarem as medidas que, no curso da presente ação, se fizerem necessárias e suficientes para garantir a segurança e o afastamento da poluição sonora nas passagens de nível existentes na linha férrea que cruza o Município de Joinville. 



Quanto ao ponto relacionado à segurança das ferrovias, pelas provas produzidas, concluo que o pedido deve ser acolhido no que diz respeito ao dever de disponibilizar toda a sinalização indicada pelas normas de trânsito, complementando o que faltar naquelas em que já houve melhorias, adequando-as, ainda, às exigências da norma NE 4702 (descrição de fl. 1461-1462). 



Em relação às medidas mitigadoras assinaladas pelo expert, declinadas às fls. 1462-1463, entendo pertinentes aquelas que dizem respeito: a) instalação de indutores de redução de velocidade tipo tachão com olho de gato em todas as PN's e faixas contínuas que as antecedem, com o intuito de evitar a situação constatada pelo perito e retratada na foto n.º 1, da fl. 1463, e resposta ao quesito n.º 18, da fl. 1485; b) execução de pavimentação asfáltica junto às PN's das vias não pavimentadas e substituição dos pavimentos em paralelepípedo por pavimentos asfáltico de modo a permitir a sinalização horizontal exigida pela norma NE 4702; c) execução de passeios para garantir a segurança de pedestres junto à PN's, também conforme normativo da extinta Rede Ferroviária Federal; d) colocação de cancelas eletrônicas nas passagens de nível classificadas como 'A', à fl. 1329. 



As cancelas, embora o Código de Trânsito Brasileiro não determine a sua obrigatoriedade, são previstas pelos normativos da Rede Ferroviária Federal, adotados nesta sentença como parâmetro para a segurança da via. Assim, pertinente que sejam colocadas ao menos nas passagens de nível de maior movimento, classificadas como 'A'. O argumento de que as cancelas podem ser alvo de vandalismo não pode ser acolhido para o fim de afastar a obrigação. Com efeito, uma série de equipamentos públicos, como, por exemplo, telefones, é alvo de vandalismo e nem por isso se cogita da sua retirada definitiva das vias públicas. 



Entendo que as demais medidas mitigadoras constantes nas fls. 1463-1464 são desnecessárias. Havendo cancela instalada nas PN's de maior movimento, classificadas como PN 'A' (fl. 1329), prescindível a presença de policiais nos locais. Ademais, a determinação pelo juízo de colocação de policiais em determinado ponto ofenderia a discricionariedade do administrador de planejar o policiamento conforme as necessidades de cada região. O mesmo ocorre em relação às demais PN (tipo 'B' e 'C'), as quais, conforme descrição de fl. 1329, encontram-se em áreas de menor movimento, o que reduz, em tese, o risco dos acidentes. 



    Não se sustenta a alegação de que como as linhas férreas que passam por dentro da cidade de Joinville precedem as vias que a atravessam, os responsável por tais medidas seria o Município. 



    Acerca do que resolvido nos precedentes recursos (AI nº 2003.04.01.001081-7/SC e AI nº 2003.04.01.008422-9/SC) tenho que não houve naquele autuado a conclusão de que caberia integralmente ao Município a responsabilidade por qualquer resultado na presente ACP. O que se definiu, pela linha do voto médio do Des. Federal Amaury Chaves de Athayde, foi que os encargos para fins de cumprimento de tutela antecipada, seriam, naquele momento, suportados pelo Município. 



    Sobre a responsabilidade pelas medidas a serem tomadas em face do provimento do pleito em discussão, efetivamente, prescreve o artigo 10 do Decreto nº 1832/1996 que o responsável pela execução da via mais recente assumirá todos os encargos decorrentes da construção e manutenção das obras e instalações necessárias ao cruzamento, bem como pela segurança da circulação no local. 



    Ocorre que, na esteira da v. sentença recorrida, também há a previsão dos artigos 12 e 13, os quais remetem para a Concessionária o dever de vigilância e segurança ao longo da via férrea, situação que se busca na presente ação. 



    Sendo assim, no tocante ao legitimado para responder pela obrigação, nada tenho a concluir de modo diverso do quanto estabelecido pela v. sentença. 



    Diferentemente, no entanto, concluo em relação à parte na qual o MPF busca a limitação do som produzido quando da passagem do trem. 



    É incontroverso que o ruído produzido extrapola o nível máximo permitido pela Resolução do CONAMA nº 01/90, que faz remissão à NBR 10.152. O laudo pericial (LAUDO/196) refere que junto às passagens de nível o ruído atinge 115 dB (A) quando as buzinas são acionadas e as de som mais elevado perduram por 20 segundos. Considerando que o acionamento das buzinas ocorrem quando da proximidade da passagem de nível e que as passagens são muito próximas, o acionamento de buzinas se intensificam. 



    Considero que a buzina não seja o único meio de advertência da passagem do trem, sendo que as próprias medidas de segurança a serem adotadas pelos requeridos nas passagens de nível, como a utilização de cancelas, por exemplo, já atuam a prevenir também acidentes. 



    Friso que se encontram em discussão dois importantes valores, quais sejam, o da segurança e o do descanso noturno em áreas próximas a ferrovias. O conflito estabelecido não atua a modo de, ao ponderá-los, excluir um deles de qualquer proteção. Tenho que a sua concomitante proteção pode ocorrer no caso dos autos, nada impedindo que, além dos estabelecimentos de medidas de segurança outras, determinadas na sentença recorrida, também se proteja os moradores locais da poluição sonora, fazendo-o através da redução dos níveis de ruído produzidos pelas buzinas utilizadas pelos trens, àqueles estabelecidos nas normas legais. 



    Saliente-se que para tanto, somente deve ser responsabilizada a ALL - América Latina Logística S.A., responsável pela exploração do serviço de transporte ferroviário no local. 



    Por fim, tenho que a questão sobre a verba honorária pericial tratada nos autos do agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Corte, não tem o condão de afastar a regra de que a verba deve ser rateada entre os réus, uma vez que o incidente tratava de antecipação para fins de pagamento ao perito nomeado. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo do Ministério Público Federal e negar provimento às apelações dos requeridos e ao agravo retido, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 515, p. 3-6; grifos acrescidos).



    11. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos (inclusive contrato de concessão e provas periciais), em normativos, resoluções, decretos e leis federais, reconheceu a responsabilidade das recorrentes quanto à promoverem a adequada sinalização das passagens de nível da linha férrea existentes no território do Município.



    12. Assim, para divergir do asseverado pelo Colegiado a quo seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    13. Sobre a questão, trago os seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LINHA FÉRREA. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE. POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    4. Registre-se, no que tange aos limites orçamentários, aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável. 



    5. Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, ante a manifesta improcedência do recurso.” 



    (RE nº 1.303.441-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 05/05/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. I